Tribunal: TJSP
Processo: 2128578-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de procedência. Inconformismo das impugnadas/recuperandas. Acolhimento. A discussão, proposta pela administradora judicial, sobre aplicar a atualização prevista no contrato e habilitar crédito de R$183 milhões, cede lugar ao pedido feito pela impugnante/credora, que indicou, na inicial, R$180 milhões, mesmo valor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Julgamento de procedência. Inconformismo das impugnadas/recuperandas. Acolhimento. A discussão, proposta pela administradora judicial, sobre aplicar a atualização prevista no contrato e habilitar crédito de R$183 milhões, cede lugar ao pedido feito pela impugnante/credora, que indicou, na inicial, R$180 milhões, mesmo valor pretendido pelas impugnadas. A concordância da impugnante, com o provimento do recurso, tem o mesmo efeito. Crédito de natureza disponível. Opção, da credora, por aceitar valor menor, que não viola o princípio da paridade entre os credores. Decisão reformada. Recurso provido.